Tribunal: STF
Processo: ARE 1524067
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL/NOTA FISCAL PAULISTA - Infração da embargante à Lei Estadual n° 12.685/07, ao não efetuar registro eletrônico de documentos fiscais - Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo (Nota Fiscal Paulista) - Infrações devidamente comprovadas - Ausência de dano efetivo ao consumidor que não exime o contribuinte da responsabilidade pelo cumprimento da obrigação tributária acessória Inteligência do art. 136 do CTN - Multa de acordo com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da vedação ao confisco - Adequação ao disposto no CDC - Dívida não tributária, oriunda de multa administrativa do PROCON, cuja atualização é feita pelo IPCA-E e não pela SELIC - Sentença de improcedência mantida - Fixação dos honorários sucumbenciais recursais - Majoração da verba honorária devida pela embargante para R$ 3.000,00, com fulcro no disposto no art. 85, §§ 8° e 11 do Novo CPC. Recurso desprovido” (eDOC 19 – ID: 60a5583a, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LIV e LV; 93, IX; e 150, IV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a desproporcionalidade da multa aplicada, sob o fundamento de que o valor arbitrado supera exorbitantemente o valor dos negócios realizados e dos impostos devidos em razão das operações.



    Alega-se que a razoabilidade não foi respeitada nas multas impostas nos autos de infração questionados, uma vez que as multas aplicadas superam em muito os valores das operações mercantis realizadas, do ICMS pago e do próprio crédito devido ao consumidor final, caracterizando seu cunho confiscatório (eDOC 27 – ID: a9819f16, p. 14).



    Argumenta-se que a multa fixada em 100 UFESPs por documento fiscal, o que representa atualmente R$ 2.909,00 (R$ 1.745,40 se considerar a redução de 40%), não tem qualquer relação com a intensidade da lesão ou prejuízo causado (...) e que (...) [a]s multas fixadas nas autuações fiscais que deram origem à Execução Fiscal ora embargada somam 1.260 UFESPs (o que à época da inscrição correspondeu a R$ 26.775,00), em 2021 o valor de 1.260 UFESPs corresponde a R$36.653,40 cobrados da empresa como penalidade por ter deixado de registrar eletronicamente 21 documentos fiscais (...), o que superaria o valor de R$ 2.214,15 referente às operações (eDOC 27 – ID: a9819f16, p. 9).



    Aduz-se, ainda, que a aplicação da capacidade contributiva ao Direito Sancionatório determina que a penalidade deva levar em conta o binômio adequação/fim pretendido, de modo que se possa punir adequadamente o infrator, sem que se leve (i) o autuado ao pagamento de multa elevada, em desconexão com a infração praticada, que em muitos casos pode prejudicar o prosseguimento das atividades produtivas, e (ii) o órgão fiscalizador ao descrédito (como no caso de uma multa muito baixa) (eDOC 27 – ID: a9819f16, p. 12).



    Requer-se, assim, que seja declarada a invalidade da multa aplicada pelo PROCON/SP.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual n° 12.685/2007) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a multa aplicada não ofende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tampouco configura confisco, sob o fundamento de que a medida atendeu ao princípio da legalidade, ante a existência de previsão legal da obrigatoriedade de se proceder ao registro eletrônico do documento fiscal, bem como de que a multa foi aplicada de acordo com o número de infrações apuradas e que a sanção cumpre adequadamente com a finalidade de desestimular a prática do ilícito contra o consumidor, que acaba sendo penalizado ao se ver impossibilitado de auferir as vantagens oferecidas pela lei. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Com efeito, a Lei Estadual n° 12.685/07 instituiu o Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo, com o objetivo de incentivar os adquirentes de mercadorias, bens e serviços de transporte interestadual e intermunicipal a exigir do fornecedor a entrega de documento fiscal hábil (art. 1°).



    Com a finalidade de estimular o consumidor a exigir do fornecedor a entrega de nota fiscal, a citada lei confere o direito a créditos do Tesouro do Estado e a possibilidade de participação em sorteios. Todavia, estas vantagens só se tornam possíveis quando o fornecedor do produto, tempestivamente, realiza o registro eletrônico de cada documento fiscal emitido, sob pena de sujeitar-se ao pagamento da multa imposta.



    (...)



    Conforme se verifica do dispositivo legal acima destacado, ao não efetuar o registro eletrônico do documento fiscal, o fornecedor estará sujeito à multa no valor equivalente a 100 UFESPs por documento não emitido ou entregue. 



    Assim, ao ter descumprido a obrigação acessória que lhe competia, deixando de efetuar tempestivamente o registro dos documentos fiscais, a embargante incidiu na hipótese de sujeição à multa em questão, o que foi efetivado em razão de fiscalização promovida pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor PROCON/SP, após reclamação de consumidores lesados. 



    E, nesse aspecto, a embargante, ora apelante, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia diante da presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos.



    É cediço que os atos provenientes da Administração Pública têm presunção relativa de legitimidade e, sendo ela juris tantum, admite prova em contrário, não tendo a apelante demonstrado que a autuação foi irregular. 



    Outrossim, destaca-se que a multa aplicada não ofende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tampouco configura confisco, não havendo que se perquirir acerca de sua inconstitucionalidade ou incompatibilidade com o Código de Defesa do Consumidor. 



    Atendeu ao princípio da legalidade, ante a existência de previsão legal de obrigatoriedade de se proceder ao registro eletrônico do documento fiscal; igualdade, por ser aplicada igualmente a todos os fornecedores; proporcionalidade, pois aplicada de acordo com o número de infrações apuradas, e razoabilidade, uma vez que a multa cumpre adequadamente a finalidade de desestimular a prática do ilícito contra o consumidor que deixou de auferir as vantagens oferecidas pela lei. 



    Tampouco a exigência redunda em confisco, pois ele somente ocorreria quando a satisfação, nas bases lançadas, importasse transferência da propriedade para o Fisco. 



    Ademais, não se trata de hipótese de aplicação do disposto no art. 527-A do Regulamento do ICMS paulista, porque cabe ao Fisco a atuação discricionária de mitigação da multa, não competindo ao Poder Judiciário atuar de maneira substitutiva para aferir a conveniência e a oportunidade dessa almejada redução” (eDOC 19 – ID: 60a5583a)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. PROGRAMA “NOTA PAULISTA”. VALOR DA MULTA ADMINISTRATIVA. LEI ESTADUAL 12.685/2007. DEBATE QUE NÃO ALCANÇA ESTATURA CONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS QUE CONSUBSTANCIA PROVIDÊNCIA VEDADA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DIRIGIDO A ESTA CASA DA DECISÃO DE NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1420076 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28.06.2023 – grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. INFRAÇÃO. MULTA. PROGRAMA “NOTA FISCAL PAULISTA”. LEI ESTADUAL 12.685/2007. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1288500 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.02.2021 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 19 – ID: 60a5583a, p. 10), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente